Tribunal: TJMT
Processo: 1009071-26.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009071-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA PAULINA LEITE - CPF: 005.292.691-55 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MINORADO, NA FORMA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NÃO SE SUBMETE AO LIMITE DE 5 ANOS DA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022 – IMPROCEDÊNCIA – INCISO VI DO ART. 7º QUE DEVE SER ANALISADO EM HARMONIA COM AS HIPÓTESES DE INDULTO, ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 1º A 6º DO REFERIDO ATO NORMATIVO – APENADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA OUTRA HIPÓTESE DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – REPRIMENDA MÁXIMA DO DELITO SUPERIOR A 5 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o inciso VI do artigo 7º do Decreto n. 11.302/2022 permita a concessão do indulto natalino ao condenado pelo crime de tráfico de drogas minorado, na forma do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tal possibilidade deve ser analisada em cotejo com as hipóteses de concessão do benefício, previstas nos artigos 1º a 6º do referido decreto. Assim, não se enquadrando o apenado nas hipóteses dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º ou 6º, e sendo a pena máxima do referido delito superior a 5 anos, consoante o art. 5º, não há falar em reconhecimento do indulto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Andreia Paulina Leite
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000048-41.2023.8.11.0064 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de indulto natalino formulado pela ora agravante.

Em síntese, a agravante argumenta que, tratando-se de condenação por crime de tráfico de drogas “
privilegiado
” (
rectius
, minorado), o Decreto n. 11.302/2022 não estabelece, para a concessão do referido benefício, a limitação de 5 anos para a pena máxima cominada em abstrato, diversamente do que consignado pelo magistrado prolator da aludida decisão (Id. n. 165731166, pp. 110-116).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 165731166, pp. 124-127).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 165731166, pp. 131-132).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 167312151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Andreia Paulina Leite
, ora agravante, foi condenada, na Ação Penal n. 1000320-75.2022.8.11.0003, em razão da prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, condenação esta objeto da Execução Penal n. 2000048-41.2023.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

No dia 2 de fevereiro último, a agravante pleiteou o reconhecimento de indulto natalino com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, argumentando, em linhas gerais, que o inciso VI do art. 7º do aludido ato normativo, que veda a concessão do benefício quando se trata do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, excepciona as hipóteses de tráfico de drogas “
privilegiado
” (
rectius
, minorado), ou seja, quando há a incidência o § 4º do mencionado dispositivo da Lei Antidrogas (Id. n. 165731166, pp. 83-84).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
Não assiste razão a Defesa. Isto porque, prevê expressamente o art. 5º que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Pois bem.

No caso dos autos, o penitente restou condenado pelo art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. O caput do citado dispositivo estabelece pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ainda que levasse em consideração a redução do § 4º, a pena abstrata estaria em patamar superior ao disposto no art. 5º.

Isso porque, na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição.

Diante disso, tem-se que: ‘em se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível; e para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo’ (HC 507.890/MS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Portanto, para o 33, § 4º da Lei 11.343/06, a pena máxima em abstrato seria de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, ou seja, lapso temporal muito superior a 05 (cinco) anos.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal
” (Id. n. 165731166, pp. 95-96;
sic
).

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que “
essa limitação da pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ser superior a cinco anos não se aplica ao delito do tráfico privilegiado
” (Id. n. 165731166, p. 113;
sic
).

Sem razão, contudo.

Eis os dispositivos relevantes do Decreto n. 11.302/2022:

“
Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas:

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados:

I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou

II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena.

§ 1º Aplica-se o disposto no
caput
aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir.

§ 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do
caput
será reduzido pela metade quando o condenado for primário.

Art. 3º Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.

Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena.

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.

Parágrafo único. O disposto no
caput

aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
”

Da simples leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que, tratando-se de crime de tráfico de drogas minorado, capitulado no art. 33, com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é possível o reconhecimento do indulto natalino,
desde que
caracterizada uma das hipóteses estabelecidas nos artigos 1º a 6º do Decreto n. 11.302/2022.

Ora, não sendo a agravante acometida por nenhuma das condições listadas nos incisos do art. 1º, tampouco sendo agente de segurança pública ou militar das Forças Armadas, nos termos dos artigos 2º, 3º e 6º, nem ainda sendo maior de 70 anos de idade que tenha cumprido 1/3 da pena, consoante o art. 4º, é evidente que a única hipótese de obtenção do almejado benefício seria aquela fixada pelo art. 5º do ato normativo em comento, qual seja, condenação “
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”.

Ocorre que, como muito bem observado pelo magistrado prolator do
decisum
impugnado, para fins de cômputo da pena máxima, deve ser considerado não apenas o
quantum
máximo previsto no preceito secundário do tipo penal –
in casu
, 15 anos de reclusão –, mas, também, a
fração mínima
de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – qual seja, 1/6 –, o que leva ao total de 12 anos e 6 meses de reclusão, daí por que não há falar em possibilidade de reconhecimento de indulto natalino no caso dos autos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023